Tribunal: TJSP
Processo: 1014694-83.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014694-83.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014694-83.2019.8.26.0068 -Voto no 37.071
2
APELAÇÃO No 1014694-83.2019
APELANTE: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A
APELADO: Chubb Seguros Brasil S/A
COMARCA: Barueri 2a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n° 37.071
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de regresso movida
pela seguradora contra o causador do dano. A magistrada, Doutora
Daniela Nudeliman Guiguet Leal, reconheceu a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao
segurado indenizado pela Autora. Anotou a comprovação do nexo
de causalidade e do pagamento da indenização securitária.
Condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.018,48, além de
custas e despesas processuais, com honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação.
Apela a Ré alegando cerceamento de
defesa e violação do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014694-83.2019.8.26.0068 -Voto no 37.071
3
inexistência de nexo causal e a falta de comprovação da falha na
prestação do serviço. Diz que a Autora deve assumir os riscos da
atividade securitária. Anota a falta de juntada da apólice de seguros.
Pede a aplicação da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Figueiredo e Brito Ltda celebrou
contrato de seguro com Chubb Seguros Brasil Ltda, com cobertura
para danos causados em equipamentos elétricos. No dia 10 de
fevereiro de 2019 houve descarga elétrica no imóvel da segurada,
causando danos em equipamentos.
A seguradora indenizou a segurada e,
em outubro de 2019, ajuizou a presente ação de regresso em face da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. Pretende
o recebimento de R$ 15.018,48.
A Autora trouxe aos autos laudo
dando conta da danificação de equipamentos em razão de variação
de energia (fls. 41).
A Ré, por seu turno, sustenta que não
houve comprovação do nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014694-83.2019.8.26.0068 -Voto no 37.071
4
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, do
que resulta a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço
pelos fatos decorrentes de sua má-prestação, nos termos dos arts. 14
e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A Ré também é
concessionária de serviço público, submetendo-se ao disposto no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que igualmente prevê a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a prova
do nexo causal entre o fato e o dano, não há como responsabilizar a
Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o dano
suportado pela vítima. O singelo relatório técnico juntado pela
Autora não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se
deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de oscilação na rede elétrica pública. Não há
notícia de pesquisa sobre danos em outros equipamentos em
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede. Tampouco
consta dos autos a realização à época de testes para aferir a carga da
rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da causa
do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
Assim,
nada
obstante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014694-83.2019.8.26.0068 -Voto no 37.071
5
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a prova de
que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de
energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação, invertendo-se a
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da causa.
Pedro Baccarat
Relator